Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACAO DE COBRANÇA. MILITAR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O ACIDENTE. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA ESPECIFICA (SERVICO MILITAR). INVALIDEZ POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE PRESERVADA PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS OFÍCIOS. INDENIZACAO. DESCABIMENTO. SEGURO COLETIVO CONTRATADO POR ESTIPULANTE. ESTIPULAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
2. Laudo pericial. Documento em que o expert conclui inexistir nexo de causalidade entre o acidente automobilístico sofrido pelo militar e as lesões por ele apresentadas em coluna cervical, dorsal, lombar, ombros, quadris e joelhos, visto que provocador o sinistro apenas de escoriações na perna esquerda. Conjunto de lesões reveladoras de doença degenerativa causadora de debilidade que configura invalidez restrita à atividade castrense, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do alegado direito de indenização securitária por invalidez permanente por doença.
3. Redigidas com clareza e objetividade as cláusulas limitativas de cobertura securitária, atendido está o direito de informação a que está sujeito a seguradora, como fornecedora de serviços. Não evidencia abusividade a sistemática adotada no contrato para definir as situações em que há cobertura por invalidez, visto que não identificado desequilíbrio entre os direitos e obrigações reciprocamente ajustados entre os contratantes. Assim, não é arbitrária a estipulação de cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada a constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, em especial, quando apto o beneficiário/apelante a exercer outras atividades remuneradas.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.